Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIDAS. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. OMISSÕES. INEXISTENTES. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão analisou toda a matéria apresentada pela exequente de forma clara e coerente reconhecendo a ilegitimidade da embargante, ainda que se trate de terceiro economicamente interessado, porquanto a exceção de pré-executividade é incidente processual de defesa do devedor executado, fato que atraiu a prejudicialidade na análise das demais matérias e fundamentos aduzidos. Omissão inocorrente.
3. A ausência de omissão no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.